Tribunal: TJDFT
Processo: 0715716-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715716-90.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CLAUDIA FERREIRA DO AMARAL APELADO: RT PERFUMES E COSMETICOS LTDA - ME DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo para recurso. Precluso, remetam-se os autos ao Juízo de origem, a fim de que determine a expedição de ofício na forma requerida no ID. 54916269. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital